Tribunal: STF
Processo: Rcl 72735
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-28
Data de publicação: 2025-02-28

Ementa:

Inteiro teor:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM DECISÃO MONOCRÁTICA. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGADA CONTRADIÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS.
DECISÃO:

    1. Trata-se de embargos de declaração opostos por Weleson Braga Duarte, contra decisão em que neguei seguimento à reclamação, ao fundamento de que correta a aplicação dos Temas 188 e 660 da Repercussão Geral pela Corte de origem e de que inaplicável o Tema 530. 

2. A parte embargante aponta a existência de contradição, omissão e obscuridade, ao argumento de que a decisão embargada  não aborda o tema principal deduzido nas razões recursais, relacionado ao direito de desistência da interposição de recurso antes da decisão judicial de mérito, o que não possuiria relação com os Temas 188 e 660.

3. Consoante anota, no recurso extraordinário por ele manejado não foi apreciada a questão sob o enfoque das matérias nele  trazidas, mormente no tocante à aplicação do tema 530. Afirma que “em nenhum momento (...)  indicou os temas 188 e 660 como objetos principais que fundamentaram o despacho denegatório do seguimento do extraordinário em suas razões recursais”.

4. O Estado de Minas Gerais apresentou contrarrazões, em que requer a rejeição dos embargos. 

É o relatório. Decido. 

 5. Satisfeitos os pressupostos extrínsecos, passo à análise do mérito dos aclaratórios.

6 O art. 1.022 do CPC admite embargos de declaração “contra qualquer decisão judicial”, autorizando, de forma expressa, na dicção do art. 1.024, § 2º, enfrentamento monocrático quando opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal.

7. Como se sabe, os embargos de declaração visam ao aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, com a sua entrega de forma completa, e o aclaramento do julgado, quando presentes obscuridade, omissão, contradição, ou para corrigir erro material, na forma do art. 1.022 do CPC.

8. Ao exame dos autos, não detecto qualquer vício autorizador dos aclaratórios ao feitio legal, estando explicitadas as razões de decidir e enfrentadas as questões necessárias e suficientes ao deslinde da controvérsia. 

9. Verifico devidamente explicitado não haver teratologia no ato reclamado,  porquanto correta a aplicação dos temas dos Temas 188 e 660 pela Corte Reclamada. 

10. Rememoro que o Juízo reclamado deixou de conhecer do recurso inominado da parte reclamante, em razão da ausência de preparo recursal, e, ainda, de recurso adesivo, ao entendimento de que não há previsão legal de cabimento do referido recurso em sede de juizado especial. 

11. O ora embargante,  inconformado com a condenação ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, manejou recurso extraordinário à alegação de afronta aos arts. 5º, LIV e LV e LXXIV, da Constituição Federal e o Juízo reclamado negou-lhe seguimento em razão da aplicação das teses jurídicas firmadas no julgamento do AI 759421/RJ (Tema 188) e do ARE nº 748.371/MT (Tema 660) .

12. Em tais paradigmas, esta Suprema Corte declarou a ausência de repercussão geral da controvérsia atinente (i) ao preenchimento dos requisitos para assistência jurídica gratuita às pessoas naturais quanto à comprovação do estado de hipossuficiência e (ii) à violação dos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal, quando o julgamento da causa depender de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais - matérias que se amoldam ao caso em apreço. 

13. Verifico, ademais, ter sido expressamente afirmada a ausência de estrita aderência entre a discussão dos presentes autos e o Tema 530 da Repercussão Geral, uma vez que este versa sobre a “desistência em mandado de segurança, sem aquiescência da parte contrária, após prolação de sentença de mérito, ainda que favorável ao impetrante”. O reclamante, por sua vez, discute os efeitos do pedido de desistência de recurso adesivo, no tocante ao pagamento de custas e honorários. 

14. Por todo o exposto, constata-se que a parte embargante busca, na realidade, repisar questões já examinadas com o escopo de alterar o mérito da decisão.

15. Com efeito, os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito assentado no julgado em decorrência de mero inconformismo da parte embargante com o desfecho da demanda. Nesse sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. OBSCURIDADE E CONTRADIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. INCONFORMISMO. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração não constituem meio hábil para reforma do julgado, sendo cabíveis somente quando houver no acórdão omissão, contradição, obscuridade ou erro material. 2. Há entendimento reiterado da Corte no sentido de que os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do assentado no julgado, em decorrência de inconformismo da parte Embargante. 3. Embargos de declaração rejeitados.” (Rcl 25537 ED-segundos, Rel. Ministro Edson Fachin, Tribunal Pleno, DJe 18.08.2023)

16.  Considerando a inexistência de quaisquer dos vícios do art. 1.022 do CPC, rejeito os embargos de declaração (art. 1.024, § 2º, do CPC).

Publique-se.
Brasília, 28 de fevereiro de 2025.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente